Tribunal: TCU
Processo: 047.469/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 329/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 23/2007, firmado entre a Suframa e o Governo do Estado do Amazonas, que tinha por objeto a execução do Projeto Agroindústria de Processamento de Frutas Regionais. Considerando que, devidamente citado, o Estado do Amazonas apresentou alegações de defesa que não lograram afastar a irregularidade consistente na aquisição de maquinário que não foi empregado da maneira prevista no termo de convênio; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica e do MPTCU, de fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Governo do Estado do Amazonas efetue o ressarcimento da dívida aos cofres da Suframa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso I, 201, § 1o, e 202, §§ 3o a 5o, do Regimento Interno do TCU, em adotar as medidas descritas no item 1.7 deste acórdão, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 047.469/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Governo do Estado do Amazonas (04.312.369/0001-90) 1.2. Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Estado do Amazonas efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2014 93.250,46 1.7.2. informar ao Estado do Amazonas de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, saneará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.